Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-09.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001434-09.2016.8.26.0014/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE SÃO PAULO.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.561.
EMENTA:
Embargos de declaração. Insurgência a
acórdão pelo qual negado provimento às
apelações
interpostas
pelas
partes.
Inocorrência dos vícios apontados pelo
ora embargante. Recurso que tem caráter
infringente.
Portanto,
embargos
rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a
10) foram opostos pela Companhia Brasileira de
São Paulo ao acórdão (folhas 755 a 772 dos autos
principais)
pelo
qual
negado
provimento
às
apelações interpostas pelas partes.
Essa recorrente alegou, em resumo, o
seguinte:
a)
haver
omissão
no
aresto
ora
embargado; b) ter sido autuada em decorrência de
supostas divergências a envolver as informações
constantes
em
arquivos
magnéticos
e
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
3
declaradas em GIAs; c) inexistir previsão na Lei
Complementar 87/1996 acerca de possibilidade de
exigência complementar do ICMS; d) consubstanciar o histórico de utilização
documento idôneo a comprovar a origem do crédito
glosado; e) em razão do descumprimento da
obrigação acessória, ser cabível tão somente a
aplicação de multa; f) a apropriação de créditos
decorrera do exercício constitucional do direito
dela, embargante, à imediata e preferencial
restituição dos valores pagos a maior mediante
substituição tributária em função da base de
cálculo presumida ser superior à efetiva venda
ao consumidor; g) não poder o descumprimento de
formalidade para o uso de créditos de ICMS
implicar na respectiva inviabilidade; h) não
poder a multa exceder ao valor do tributo
exigido; i) cabimento de incidência de juros da
mora sobre a multa tão somente a partir do não
pagamento
dessa
sanção
pecuniária;
j)
prequestionamento; k) portanto, ser caso de
acolhimento destes embargos a fim de sanados os
supraditos vícios.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
4
A propósito, a fundamentação do
decisório atacado, fruto de análise apropriada,
está à altura do desacolhimento dessa matéria
arguida.
Por sinal, desse aresto recorrido
constou, dentre o mais, o seguinte (folhas 761 a
765 dos autos principais):
“Com efeito, consoante se extrai do auto
de infração e imposição de multa 3.146.604-7 (folhas 75
a 78), este fora lavrado em decorrência de suposta
indicação em GIA própria de valores a título de
ressarcimento relativos a imposto retido por sujeição
passiva
por
substituição,
quando
não
ocorrido
ressarcimento, mas complementação do tributo, cujo
montante não foi pago.
A fim de dirimir a controvérsia relativa
à regularidade, ou não, do creditamento de ICMS
efetuado pela embargante, ora coapelante, e em garantia
à ampla defesa, procedeu-se à realização de perícia
contábil.
Por sinal, do laudo decorrente dessa
perícia (folhas 502 a 577) constou, entre o mais, o
seguinte (folhas 572 a 574):
“Assim, o lançamento do crédito do ICMS,
tido como indevido pelo fisco nas GIA's, tem respaldo
tão somente no corpo documental disponibilizado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
5
CBD, qual seja, seu controle extrafiscal denominado
“HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DA CAT 17/99”, GIA's e
Arquivos Magnéticos.
(...)
Isto
posto,
a única alternativa da
perícia foi aferir os créditos passíveis de lançamento
pela CBD unicamente através da análise dos documentos
por ela apresentados, não logrando atender o Ponto
Controvertido na forma determinada, (...).”
Diante da prestação de informações incompletas e da insuficiente apresentação dos expedientes próprios à análise pericial pela
contribuinte, como se vê, prejudicado ficou esse estudo
técnico.
Logo, conforme bem decidido pela digna
juíza da causa (folhas 648 a 651), “Foi a embargante
quem deixou de observar a forma e o método de apuração
do imposto estabelecidos nas normas de regência,
ensejando as divergências encontradas entre os valores
constantes de tais arquivos e da GIA, o que conduziu à
conclusão de que os complementos de imposto para o
período
sob
apuração
eram
superiores
aos
ressarcimentos, de modo a ser indevido o creditamento
operado e a restar complemento a recolher, conforme
demonstrativo anexo ao auto de infração.
(...) Em verdade, o que se depreende é
que (...) a embargante intenta impor ao Estado a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
6
forma de escrituração, compensação e creditamento de
ICMS, ao seu modo de arquivar e organizar eletrônica ou
magneticamente essas informações, o que, à evidência,
não se sustenta. É o contribuinte que tem de se adaptar
à legislação tributária, e não o contrário, ainda que
tal lhe exija esforço financeiro e administrativo acima
do normal.
(...) instada pelo expert a apresentar
os documentos que afirmou ter à comprovação de seus
direito, ela se quedou inerte, prejudicando qualquer
análise da tese que sustentou. Isto é, a prova precluiu
à parte que a requereu, por sua própria desídia.”
Destarte,
não
se
incumbiu
essa
embargante de ônus que lhe era próprio, haja vista que
as
informações
prestadas
pela
Fazenda
gozam
de
presunção de legitimidade e veracidade.
Outrossim, consoante aresto desta Corte
relativo a caso análogo, também a envolver as partes
ora litigantes, “Por se tratar de hipótese de ausência
de comprovação da origem dos créditos lançados nas GIAS
a título de “ressarcimento de substituição tributária”,
incumbia à Embargante apresentar a prova da idoneidade
das operações, o que não fez.
De
fato,
não
tendo
a
Embargante
apresentado os documentos nos termos da legislação
tributária, prevalece a presunção de regularidade e
legitimidade do ato administrativo, da atuação. Em
consequência, ausente prova idônea do direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
7
creditamento, não há que se falar em qualquer
irregularidade na autuação sob discussão.
Dessa forma, a Embargante não cumpriu o
ônus que lhe atribui o art. 373, I, do NCPC, o que
implica a insubsistência da alegação de que a autuação
teria ocorrido com base em presunção, permanecendo
hígida a presunção de legalidade e veracidade que recai
sobre a autuação e, consequentemente, sobre a CDA.”1
Ademais,
desacolhe-se
alegação
dessa
embargante relativa a eventual caráter confiscatório da
multa punitiva aplicada (item I do AIIM sob apreço).
É que se trata de multa imposta no
percentual de 100%, aliás, em conformidade ao disposto
no artigo 527, II, j, e parágrafo 10, do RICMS. Daí não
se reconhecer violação aos princípios de razoabilidade
e proporcionalidade.
Somente percentuais superiores a 100% do
valor do tributo poderiam representar ofensa a vedação
ao confisco, como, por sinal, bem reconhecido pela
digna juíza a quo em relação à multa referente ao item
II da autuação sob análise.”
Registra-se, ademais, contrariamente
ao argumentado por essa recorrente, ter sido
registrado
nesse
acórdão
a
respeito
do
acolhimento pela digna juíza da causa acerca do
1 Apelação 1002330-2.2014.8.26.0014, relator o desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 3 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
8
alegado por essa embargante em relação ao termo
inicial dos juros da mora. Aliás, desse aresto
ora embargado constou, dentre o mais, que
(folhas 769):
“Por sua vez, no tocante ao termo
inicial dos juros, é de relevo não ter essa embargante
demonstrado o respectivo interesse recursal a respeito
de afastamento da incidência do Decreto 55.437/2009
dado estar em contrariedade ao artigo 96, II, da Lei
6.374/1989, porquanto, mediante a respeitável sentença,
decidiu-se que: “Após a definição do valor da multa,
passa a incidir o disposto no artigo 96, inciso II, da
Lei
6.374/89,
recaindo
juros,
sobre
a
pena
já
calculada, a partir do segundo mês subsequente ao da
notificação da lavratura do auto de infração, o que foi
observado na CDA.”
Daí ter sido esse pleito atendido pela
digna juíza da causa.”
Destarte, a fundamentação constante
desse
decisório
revelou-se
suficiente
ao
desacolhimento das matérias sustentadas por essa
embargante.
Isso não bastasse, é de registro não
se coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa recorrente
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
9
que entende correta2.
Logo, não se verifica vício a ser
sanado em relação ao aresto embargado.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos, porquanto, como supraexposto,
objetiva essa recorrente rediscutir em relação
ao acórdão atacado, e não apenas que, nesta
feita, se suplemente ou sane eventual omissão,
com consequentes declaração e modificação desse
decidir.
Registra-se, ainda, que, consoante
decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, “(...) a exigência do prequestionamento não
se refere à citação numérica dos dispositivos tidos
como afrontados, mas sim ao efetivo debate das questões
por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias (...)”3. E, como se verificou no
caso sob reapreciação, houve análise apropriada
em relação ao pedido dessa recorrente.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
2 Ainda: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (Supremo Tribunal Federal, conforme
,Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836 e 147/687 e Revista dos
Tribunais 670/198).
3 Trecho de acórdão relativo ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial
966229/RS, relator o ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgamento em 5 de fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001434-09.2016.8.26.0014/50000 -Voto no 34.561
10
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o mais alegado com
os embargos de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.